Tribunal: STF
Processo: RE 1317896
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “Processual Civil. Recursos da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, do demandado, e do Ministério Público Federal, ante a r. sentença que, em ação civil pública por improbidade administrativa, condenou o demandado a multa civil no importe de R$ 10.876,93, correspondente ao percentual de dez por cento da remuneração recebida dos Correios no período em que lá trabalhou, em acumulação indevida: uma, da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos; outro, do réu. 
    Examinemo-los, a começar pelo apelo do demandado, na tecla de não ter causado prejuízo ao erário, uma vez que cumpriu a contento todas as atividades inerentes ao seu ofício de médico, na defesa, até, de a cumulação combatida ter se verificado a bem do interesse público, por ter ocorrido a prestação dos serviços, compatibilidade horária, ausência de qualquer dano ao interesse público, sendo apenas uma irregularidade que não se confunde com improbidade.
    O caso, pela sua simplicidade, se esbalda na douta decisão atacada, a merecer, em alguns e vitais trechos, a citação devida, textos que, por si só, abarcam toda a improbidade praticada.
    ‘... o demandado exerceu concomitantemente, no período de 10/11/2008 a 05/04/2012, o cargo público de Médico junto à Fundação Hospital de Saúde, outro de Médico na Saúde Família na Secretaria Municipal de Administração do município de Aracaju/SE, além do emprego de Médico do Trabalho nos Correios e, no período de 10/05/2012 a 28/06/2012, o cargo público de Médico perante a Fundação Hospital de Saúde, o emprego de Médico do Trabalho nos Correios e o cargo de Médico no Ministério da Saúde de Sergipe.
    "É de se observar que o agente público acumulou mais de dois cargos de profissional de saúde, acumulação que não é admitida entre as hipóteses elencadas nas alíneas do inciso XVI artigo 37 da Constituição Federal, posto que só é admitida a acumulação de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde. Nesta toada, o exercício de um terceiro cargo/emprego público simultâneo perpetrado pelo demandado é inconstitucional’.
    (...)
    ‘No caso em análise, o próprio Requerido omitiu que mantinha um terceiro vínculo com a Fundação Hospitalar de Saúde, declarando que somente tinha relações laborais com o Ministério da Saúde. Vale ressaltar que, na própria declaração assinada pelo demandado, havia a ressalva de que ‘na hipótese de acumulação de dois ou mais cargo/emprego/função públicos, além da ECT, informar os dados previstos na alínea ‘b’ no verso e assinar’. Destarte, entendo evidenciado o dolo, enquanto vontade livre e consciente direcionada a um fim ilícito’.
    O fato, que, aliás, o demandado não nega, a presença de vontade livre e consciente de ocultar o terceiro vínculo, que não se justifica, a representar, por outro lado, a certeza de estar errado, e, no erro se abriga o dolo, com que o demandado revestiu o terceiro vínculo.
    As justificativas apresentadas, a partir da contestação, reiteradas no apelo, não são suficientes para tapar o sol com a peneira, ou seja, para, com o subjetivismo exposto, se fechar os olhos para a Constituição a respeito da cumulação proibida. E, aliás, se a norma constitucional admitisse justificativa para ser violada, o demandado deveria ter exposto seus motivos quando do ingresso no terceiro vínculo. Não, agora. Se escondeu é porque, evidentemente, sabia que estava a cometer uma ilegalidade.
    Não há, assim, como passar uma borracha no fato para deletá-lo do mundo positivo.
    Por outro lado, o recurso da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, e do Ministério Público Federal, o primeiro, no sentido de majorar o valor da multa civil, de R$ 10.876,93, para R$ 208.951,76, ou, como terceira alternativa, que seja majorada conforme a gradação prevista no inciso III do art. 12 da Lei 8.429/92 , e, o segundo, para aplicar ao réu as demais sanções previstas nos incisos II e III, do art. 12, da Lei 8.429/92, é de se observar o fundamento da r. sentença, no aspecto, ao reconhecer militar em favor do demandado a prova dos autos e o próprio reconhecimento pelo órgão acusatório de que o requerido demonstrou que fez um esforço na adequação de seus horários de trabalho no intuito de cumprir com suas obrigações, embora evidente a incompatibilidade de horários.
    Não há como prover os três recursos.
    Improvimento dos apelos”.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LV; 37, inciso IV e § 4º; 93, inciso IX, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).
    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).
    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Improbidade administrativa. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. 5. Alegação de ofensa à ampla defesa. Tema 660 da sistemática da repercussão geral. 6. Alegação de ofensa ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inexistência. Precedente. AI-QO-RG 791.292. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.196.155/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 10/6/19).
    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. INELEGIBILIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DE ATO DOLOSO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INTERPRETÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. 1. A caracterização de hipótese de inelegibilidade pressupõe a interpretação da Lei Complementar nº 64/1990, de modo que a ofensa a Constituição, caso existente, seria meramente reflexa. 2. De toda forma, a alteração das conclusões sobre a existência ou inexistência de hipótese de inelegibilidade exigiriam o reexame de fatos e provas, o que é vedado pela Súmula 279/STF. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.161.784/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 11/12/18).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 4 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente